Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710450-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES EIRELI - ME, FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES EIRELI e outro, indeferiu o pedido de realização de nova consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD, ao fundamento de ausência de demonstração de alteração da situação econômica dos executados e de inexistência de elementos que justificassem a reiteração da medida, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 82209733), o exequente sustenta que vem adotando reiteradas diligências para localização de bens, sem êxito, tendo realizado pesquisas anteriores via SISBAJUD (ID 155670049), RENAJUD (ID 156433029) e INFOJUD (ID 163921287), todas infrutíferas. Alega que o indeferimento do pleito viola o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, bem como o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), tendo em vista que a utilização do SISBAJUD constitui instrumento legítimo destinado à localização de ativos, independentemente de prévia demonstração de mudança patrimonial. Aduz, ainda, que o entendimento do juízo de origem contraria a jurisprudência do TJDFT, citando precedente específico que admite a renovação da pesquisa após lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa, como ocorre no caso concreto, em que a última consulta fora realizada em 15/04/2023. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de nova consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD. Preparo regular (ID 82216138). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.) Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça que, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de ativos dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido.” (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, verifico que foi deferida a penhora sobre os direitos possessórios da parte executada sobre o bem descrito ao ID 247756750, qual seja:SH VICENTE PIRE CH 205 LT 18A - Vicente Pires em agosto de 2025, isto é, há menos de um ano (ID 247931109). Assim, diante do transcurso de prazo inferior a 1 (um) ano entre a última penhora, entendo, ao menos em sede de juízo prefacial, não ser cabível a excepcional pesquisa no SISBAJUD. No mais, vale consignar que o indeferimento do pedido ora formulado não impede que o credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora